Tribunal: TJMT
Processo: 1021412-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021412-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), MARINA ANDRADE MARCELO ANTUNES - CPF: 649.311.883-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADES DOS CONTRATOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
FRAUDE BANCÁRIA
.
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
.
CONTRATA
ÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES
BANCÁRI
A
S

NÃO AUTORIZADAS
.

PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação declaratória cumulada com pedido de indenização, proposta por consumidora que alega ter sido vítima de fraude bancária, resultando na contratação indevida de empréstimos e outras operações financeiras em seu nome, sem sua autorização.

II. Questão em discussão
.

2.
A questão em discussão consiste em saber se se estão presentes os requisitos legais para concessão d
e tutela provisória de urgência (
a probabilidade
do direito e o perigo de dano)
para suspender as cobranças oriundas de contratos bancários supostamente fraudulentos e impedir a negativação da agravante.

III. Razões de decidir
.

3.
Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4.
A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de fraude, com empréstimos e transações não autorizados,
somada à ausência de histórico anterior de operações semelhantes

destoantes do perfil bancário da agravante. A posse de dados sigilosos por falsa central reforça a falha na segurança do sistema bancário.

5.
O perigo de dano é evidente, dada
a
manutenção das cobranças dos empréstimos
c
uja legitimidade é questionada
e a iminente possibilidade de negativação do nome da agravante, o que pode causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade.

IV. Dispositivo e tese
.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de indícios verossímeis de fraude bancária, com operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, e cláusula contratual que veda a concessão de crédito sem autorização, configura a probabilidade do direito para fins de tutela provisória.
2
. O risco de cobranças indevidas e de negativação decorrente de suposta fraude caracteriza perigo de dano, autorizando a suspensão dos débitos e a vedação à inscrição do nome do consumidor
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas no 297 e no 479; TJMT, Ag. Inst. no 1011332-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Privado, j. 20.08.2024, pub. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marina Andrade Marcelo Antunes contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Nulidades dos Contratos c/c Pedido de
Indenização por Dano Material e Moral, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial.

Narra a agravante que foi vítima de fraude bancária, resultando na contratação indevida de empréstimos em seu nome, o que teria acarretado prejuízo financeiro da ordem de R$ 46.614,48, além de outras operações não autorizadas, no montante de R$ 32.670,74. Sustenta que jamais autorizou a concessão de crédito, ressaltando a existência de cláusula contratual expressa que proibiria esse tipo de operação. Argumenta que o Banco não agiu com a segurança esperada, permitindo transações atípicas e incompatíveis com seu perfil de cliente.

Acrescenta que há risco iminente de negativação de seu nome, bem como cobranças recorrentes que comprometem sua subsistência. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, ante a plausibilidade de seu direito e a urgência decorrente do risco de dano irreversível.

Liminar deferida (ID 296702879).

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião d
o exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elem
entos próprios que a autorizam.

A decisão agravada
indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que seria necessária a dilação probatória para apurar a eventual formalização dos pactos pela parte autora, sendo temerário o adiantamento dos efeitos da decisão nesse momento.

Contudo, em análise
sumária
, inerente à fase de cognição sumária do agravo de instrumento, entendo
que a decisão liminar proferida
deve ser mantida em seus termos, e, consequentemente, o Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão
agravada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso em tela, a
a
gravante apresenta indícios verossímeis de que foi vítima de um golpe, que resultou em transações financeiras e contratação de empréstimos que fogem completamente ao seu perfil de consumo e histórico bancário, que era conservador e sem registros de empréstimos ou utilização de cheque especial.

A alegação de que a falsa central de atendimento possu
ía dados sigilosos da Agravante
corrobora a tese de falha na segurança do sistema do Banco. Além disso, a Agravante alega a existência de uma cláusula contratual que expressamente proibia a concessão de crédito pessoal sem sua autorização.

Tais elementos, em sede de cognição sumária, configuram a probabilidade do direito da Agravante.

O perigo de dano é evidente. A manutenção das cobranças dos empréstimos supostamente fraudulentos e a possibilidade iminente de negativação do nome da
a
gravante em cadastros de inadimplentes podem causar-lhe prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade, especialmente em contexto de vulnerabilidade socioeconômica.

A suspensão das cobranças e da negativação, por outro lado, não acarreta prejuízo irreversível ao
a
gravado, uma vez que a validade dos contratos está sendo discutida judicialmente e, caso seja comprovada a legalidade dos débitos, os valores poderão ser posteriormente cobrados.

Nesse sentido:

“[...]
Estando
a
dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prej
uízo de dano à parte contrária.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113322720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)
.”

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de
reformar
a decisão
proferida pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para, confirmando a decisão liminar proferida, determinar a suspensão das cobranças relativas aos
contratos questionados nos autos,
bem como para impedir a inclusão do nome da
a
gravante
nos cadastros de
inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025